Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, §3o, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO EXEQUENTE COM A FINALIDADE DE COMPROVAR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face do indeferimento liminar do processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente em relação aos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão:
2. O recorrente sustenta que não mais persiste a situação de hipossuficiência que autorizou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrida, tendo em vista que esta possui valores a receber em outros autos.
III. Razões de decidir:
3. O Art. 98, §3o, do Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a questão: “§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” G.N.
4. Tendo em vista que a legislação possibilita ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade em favor do executado, é o caso de provimento do recurso para possibilitar o processamento do cumprimento de sentença, que se dará nos termos do Art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo, sob o contraditório, analisar se houve a demonstração, por parte do credor, da alteração da situação financeira da parte executada.
IV. Dispositivo: Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso.